Tribunal: TJDFT
Processo: 0034982-62.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA COM ÊXITO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Após a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, inciso V, ambos do CPC (redação original, vigente à época do ato).
2. Conforme enunciado de Súmula no 150, do STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial.
3. Se o título executivo decorre de sentença que condenou a parte executada ao pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
4. Extingue-se a execução por força da incidência da prescrição intercorrente quando, retomada a marcha processual após a suspensão do processo por não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o credor não lograr êxito em encontrá-los até que se finde o referido prazo prescricional. De outro lado, se há sucesso em penhora enquanto não consumado, obsta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Apelo provido.